Tribunal: TCU
Processo: 017.118/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6752/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.118/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra de Albuquerque Paiva (XXX.221.217-XX); Elaine da Gloria Carretoni (XXX.304.591-XX); Eliana da Silva Melo (XXX.178.447-XX); Helen da Silva (XXX.320.427-XX); Luana da Silva Melo (XXX.178.657-XX); Raissa Klagemberg (XXX.659.100-XX); Rosana de Souza Carretoni (XXX.852.701-XX); Rosangela de Souza Carretoni (XXX.669.541-XX); Shana de Oliveira Melo (XXX.059.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.